Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702005-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ LEAL DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. LIMITE TOTAL. 70%. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 27, § 3o da Lei no 10.486/2002 limita o desconto de parcelas de consignação em folha de pagamento no patamar de 30% do provento ou da remuneração recebida pelo servidor militar e permite que os descontos incidam sobre a remuneração bruta, excluídas as verbas de caráter indenizatório. 2. Os descontos obrigatórios e autorizados não excederão a 70% da remuneração do militar, nos termos do art. 29, § 1o da Lei no 10.486/2002. 3. A limitação imposta pela Lei no 10.486/2002 não se aplica aos empréstimos com desconto em conta-corrente. 4. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, ao argumento de ser possível revogar a autorização dos débitos em conta corrente, bem como ser cabível a indenização por danos morais em caso de retenção integral do salário, sob pena de infringência ao princípio da segurança jurídica; e c) artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a limitação dos empréstimos deve ser realizada no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do correntista. Sustenta que a limitação imposta pela Lei 10.486/2002 pode ser aplicada aos empréstimos com desconto em conta-corrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 926 e 927, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não deve seguir em relação à alegada ofensa aos artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027